Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024576-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO MATIAS FILHO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1024576-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE EDUARDO MATIAS FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal, mantendo a decisão que determinou a regressão cautelar de regime de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se à verificação de eventual omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em razão da ausência de pronunciamento sobre matérias que, segundo a embargante, são indispensáveis à adequada resolução da controvérsia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Não restou demonstrada a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.

5. A irresignação da embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito da causa, razão pela qual seu acolhimento se mostra inviável quando não são constatadas omissões, obscuridades ou contradições no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619;

Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp 703.188/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 10.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1024576-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE EDUARDO MATIAS FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO MATIAS FILHO
, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de agravo em execução penal, autos nº 1024576-86.2025.8.11.0000, no âmbito do qual pleiteava
a revogação da regressão cautelar de regime imposta ao recorrente
(cf. Id. n.º 312656878).

O embargante sustenta, em síntese, que o “
acórdão sub judice é eivado de omissão, na medida em que dois pontos cruciais para a análise do requerimento defensivos não foram analisados
”, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios (cf. Id. n.º 316474853).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1024576-86.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Considerados uma
modalidade recursal de integração
, destinam-se a afastar obscuridades, eliminar contradições, ou suprir omissões porventura
existentes nos termos do próprio acórdão
, ou seja, no
âmbito interno da decisão embargada
.

À vista disso, tem-se que os aclaratórios
não constituem via adequada para a reforma de decisões
, uma vez que
não se destinam ao reexame meritório
, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Igualmente, a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
inviabiliza a sua oposição com a

finalidade exclusiva de prequestionamento
.

No caso em apreço, o embargante pretende que este Sodalício se manifeste, de forma explícita e fundamentada, acerca de matérias que reputa imprescindíveis à adequada resolução da controvérsia, envolvendo, de um lado, a decisão que fixou as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto – as quais teriam sido descumpridas pelo recorrente –, e, de outro, a manifestação do órgão ministerial que, por conseguinte, pugnou pela regressão de regime. Vejamos:

“[...] A decisão que firmou as condições do semiaberto, ao estabelecer a condição do comparecimento, determinou que estas se iniciassem APÓS A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO TRIBUNAL, que, à época da suposta ciência do acusado, ainda estavam suspensas pela pandemia.

[...]

O pedido do Ministério Público para a regressão regimental foi fundado não apenas no não comparecimento em juízo, mas na suposta fuga do acusado em virtude de suposta ausência de endereço nos autos (id. 301880387, p. 47) [...]”
.

Contudo, ao confrontar o acórdão impugnado com as razões recursais apresentadas, verifico
inexistirem contradições capazes de ensejar a pretendida reforma da decisão colegiada
, porquanto a posição sedimentada no voto condutor partiu de
entendimento reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
, que considera ser
“possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
” (AgRg no HC n. 851.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

No contexto dos autos, constatou-se que o reeducando foi
prévia e formalmente cientificado das condições a serem observadas no regime semiaberto
, as quais constam tanto na decisão que concedeu o benefício quanto no respectivo alvará de soltura –
ambos subscritos, à época, pelo reeducando
–, e que a ausência de certidão específica, lavrada por oficial de justiça, atestando a admoestação verbal do reeducando no momento da concessão da progressão de regime – tão ansiada pela defesa –
resultou unicamente do seu não comparecimento ao respectivo ato processual
.

Diante desse quadro, é manifesta a intenção do embargante de utilizar o presente recurso como instrumento para
reiterar tese já enfrentada pelo colegiado
, sem, contudo, evidenciar omissão ou contradição no acórdão impugnado. Tal expediente revela-se manobra para provocar a reanálise do mérito, na expectativa de reversão do julgado ou, ao menos, de viabilização do prequestionamento, desvirtuando, assim, a finalidade estrita dos embargos de declaração.

Conforme já delineado, o ordenamento processual vigente
não admite a utilização dos embargos de declaração como meio para rediscutir matérias já analisadas
, tampouco como instrumento destinado à correção de supostos equívocos de julgamento contidos na decisão impugnada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada
. 2. Os Embargos de Declaração
não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada
; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia. 5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado
. 6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados”.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019).

“[...] Assim,
inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados”
. (EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração
presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal
, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

Não se revelando, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o não acolhimento dos presentes aclaratórios, cabendo à embargante ventilar eventuais inconformismos por meio das vias recursais adequadas.

À vista do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos; contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025